Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-02.2024.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO ADESIVA. PEÇA PROCESSUAL. ANEXO. CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. CESSÃO. CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR. PAGAMENTO. CEDENTE PRIMITIVO. INDEVIDO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação e apelação adesiva interposta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido para condenar o cedente primitivo de crédito à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o recebimento do pagamento pelo cessionário originário após a notificação ao devedor sobre a cessão de crédito enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, contudo o dano moral não é presumido e prescinde de demonstração de efetivo prejuízo à sua reputação comercial, receita, dentre outros.
4. Não restou demonstrada a violação aos direitos da personalidade, uma vez que o protesto ocorreu em razão do atraso no pagamento da dívida.
5. A notificação da cessão de crédito objetiva informar ao devedor seu novo credor, de modo que a obrigação deve ser adimplida diretamente com o cessionário, de modo a evitar o pagamento indevido.
6. Dano moral excluído consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação adesiva não conhecida e apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O dano moral da pessoa jurídica exige a comprovação de ofensa à sua honra objetiva conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 286, 290 e 293.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0719477-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 15.7.2025; TJDFT, ApCiv 0719992-61.2019.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Primeira Turma Cível, j. 5.8.2020; TJDFT, ApCiv 0724917-66.2020.8.07.0003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 20.10.2021.